Tribunal: STF
Processo: Pet 8481
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME CONTRA MINISTRO DE ESTADO. PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO QUERELADO NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DELE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE INJÚRIA E CALÚNIA. CRIME CONTRA A HONRA DE PESSOA JURÍDICA: SOMENTE SE ADMITE A DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES REPROVÁVEIS, MAS SEM CONTEÚDO CRIMINAL. PRECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEIXA-CRIME REJEITADA.



    1. Fatos cometidos durante o exercício do cargo e que estão relacionados às funções desempenhadas pelo Querelado, o que configura a competência deste Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento. Precedente.



    2. A difamação, semelhante ao que ocorre em caso da calúnia, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação.



    3. Os fatos imputados ao Querelado não se subsumem ao tipo penal de difamação, mas ao de injúria e calúnia, uma vez que não há a imputação de fato preciso, concreto e determinado.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prática dos crimes de injúria e calúnia somente é possível quando a vítima é pessoa física.



    5. O Querelante é pessoa jurídica, razão pela qual a conduta é atípica, não havendo justa causa para a instauração da ação penal.



    6. Queixa-crime rejeitada.